Tribunal: STF
Processo: ARE 1547327
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São José do Rio Preto formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Carta Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ITBI.



    Insurgência em face sentença que julgou procedente o pedido. Descabimento - Autor a que tem por objeto principal outras sociedades de participação, exceto holding. Incidência do tributo condicionada à verificação da atividade preponderante que justificaria a exação, precedida de regular procedimento administrativo Inteligência do art. 37, § 2º do CTN - Integralização de capital havida na constituição da empresa em 2017. Autuação em 01.06.2021 para recolhimento de ITBI, por inatividade, não exercendo atividade empresarial - Sem auferir receita no período subsequente, não houve realização de qualquer atividade de seu objeto social e, portanto, atividades imobiliárias não fizeram parte de sua atividade preponderante, a afastar a incidência do tributo, por ausência de atividade preponderante, que não pode ser presumida Decisão mantida. Recurso improvido.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. Aduz que a Carta Federal não respalda a inatividade empresarial como situação permissiva à imunidade. Postula a reforma do acórdão para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado local manteve a sentença de procedência ao concluir ausente o fato gerador de ITBI, vez que no período fiscalizado, em que teve seu capital social incorporado mediante a integralização de imóveis, a recorrida estaria em inatividade, sem exercer a sua atividade econômica principal que seria a de “outras sociedades de participação, exceto holding”.



    Consignou, ainda, que o objeto social da recorrida seria a de exploração do ramo de criação e engorda de rebanho bovino, bem como a participação no capital social de outras sociedades, e que não possuindo como atividade preponderante a “compra e venda dos bens ou direitos incorporados, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”, não estaria abarcada pela condição resolutiva que afastaria o reconhecimento à imunidade. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal é suficientemente claro ao dispor que: (...)



    Por esse comando constitucional estabeleceu- se a hipótese de imunidade do ITBI, que somente é excepcionada quando a atividade preponderante do adquirente for à compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 



    Essa verificação se dá nos moldes do art. 37, § 2º do Código Tributário Nacional, que reclama verificação posterior da atividade preponderante, levando em conta os três primeiros anos seguintes à data da aquisição.



    No caso concreto, verifica-se que a autora, ora apelada, tem como objeto social, a exploração do ramo e cria, recria e engorda de rebanho bovino e a participação no capital social de outras sociedades (Cláusula Terceira fls. 19), foi constituída em 24.02.2017 e consta como atividade econômica principal “outras sociedades de participação, exceto holding”, no CNPJ de fls. 30. 



    A autora, ora agravada, alega que requereu a certidão de não incidência do ITBI, junto à Prefeitura de São José do Rio Preto, que deferiu o pedido, com emissão a expedição de competente certidão. 



    Na data de 01.06.2021, o Município de São José do Rio Preto autuou a empresa em relação à constituição do crédito tributário do ITBI, em razão do não atendimento da condição resolutória, que reconheceu provisoriamente a não incidência do ITBI, em face da inatividade da sociedade no período fiscalizado, pois em análise à documentação apresentada, a empresa não contabilizou, não demonstrou auferimento de ingresso de receita em seu patrimônio, por conseguinte, não exerceu atividade empresarial.



    Se a empresa não auferiu receita, não houve realização de qualquer atividade de seu objeto social e, portanto, atividades imobiliárias não fizeram parte de sua atividade preponderante, o que não afasta seu direito a imunidade.



    Eis aqui o reclamado vetor axiológico mencionado nas razões recursais, pois somente é possível exigir o tributo se verificado o seu fato gerador. 



    Ora, se não há por parte da Fazenda Municipal, no exercício de sua atividade fiscal-tributária como identificar se houve atividade preponderante inibitória da imunidade, após o prazo de três anos da aquisição e integralização da cota social pelo imóvel, não pode extrair presunção de exigibilidade do ITBI.



    Da leitura do acórdão, verifico que o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade a jurisprudência do Supremo no sentido de que a Constituição de 1988, em seu art. 156, § 2º, I, imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, salvo se a atividade empresarial do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 



    Para além disso, em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Colegiado de origem — quanto a ausência de fato gerador do ITBI, vez que a atividade preponderante da recorrida não seria a de compra e venda dos bens ou direitos incorporados, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, e, consequentemente, não se aplicaria a ela a condição resolutória apta a afastar a imunidade tributária — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.081.651 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 09 de abril de 2018)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1.128.935 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Lux, DJe de 30 de novembro de 2018)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...) (ARE 1.225.465 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INATIVIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    (ARE 1.527.205 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 6 de março de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente